Tribunal: TJDFT
Processo: 0727182-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE HOME CARE. INCAPAZ. INAPLICABILIDADE DO IRDR No 2016.00.2.024532-9. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Conforme dispõe o art. 2o, § 1o, I da Lei no 12.153/2009, as ações de mandado de segurança não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente desta Câmara.

2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, o suscitado.